Tribunal: TJES
Processo: 0007925-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007925-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARINDO MAIA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007925-15.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: CLARINDO MAIA PEREIRA

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IRPF E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Clarindo Maia Pereira contra acórdão que rejeitara embargos anteriores e dera parcial provimento aos aclaratórios do Estado do Espírito Santo, mantendo a aplicação da prescrição quinquenal aos valores pleiteados em ação que visava ao reconhecimento da isenção de imposto de renda e imunidade previdenciária desde o diagnóstico de doença grave. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da suspensão do prazo prescricional prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, em virtude do trâmite do processo administrativo nº 69914400.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de suspensão do prazo prescricional durante o processamento do requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, o que afastaria a prescrição quinquenal reconhecida no acórdão originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), e podem excepcionalmente ter efeitos modificativos quando a omissão reconhecida alterar a conclusão do julgamento.

4. O acórdão embargado deixou de apreciar expressamente a tese de suspensão do prazo prescricional suscitada nos primeiros aclaratórios, limitando-se a enfrentar questão diversa (violação ao princípio da não surpresa).

5. O art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la”, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso enquanto pendente o exame administrativo do pedido.

6. O processo administrativo nº 69914400, que discutia a restituição dos descontos indevidos, foi autuado em 31/03/2015 e decidido definitivamente apenas em 21/12/2017, com ciência do autor em 11/10/2018; ajuizada a ação em 21/03/2019, o tempo total transcorrido não ultrapassa cinco anos, razão pela qual não se consumou a prescrição.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a pendência de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, reiniciando-se este somente após a decisão final da Administração (AgInt no REsp 2.033.990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/06/2023; EDcl no AgInt no REsp 1.755.021/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2019; AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/04/2017).

8. Assim, reconhecida a omissão e a causa suspensiva da prescrição, impõe-se a reforma do julgado para afastar a prescrição quinquenal e assegurar a restituição dos valores indevidamente descontados desde 06/11/2011, data do diagnóstico da doença grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do prazo prescricional prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/1932 aplica-se enquanto pendente de decisão o requerimento administrativo formulado pelo servidor.

2. O prazo prescricional somente recomeça a fluir após a ciência inequívoca da decisão final proferida pela Administração.

3. Reconhecida a suspensão da prescrição, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do diagnóstico da moléstia grave.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 4º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; LC/ES nº 282/2004, art. 40, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 2.033.990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023;
STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.755.021/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/05/2019, DJe 30/05/2019;
STJ, AgRg no REsp nº 1.362.580/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25/04/2017, DJe 08/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração (ID 14420782) opostos por
CLARINDO MAIA PEREIRA
em face do acórdão (ID 13242340) que rejeitou seus embargos de declaração anteriores (ID 8835292) e deu parcial provimento aos aclaratórios do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 8888803), além de não acolher o recurso oposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois, apesar de ter suscitado nos embargos anteriores (ID 8835292) a tese de suspensão do prazo prescricional (art. 4º do Decreto-Lei 20.910/32) – argumento que afastaria a prescrição quinquenal aplicada no acórdão originário (ID 8602235) –, o v. acórdão ora embargado (ID 13242340) permaneceu silente, deixando de analisar a referida tese.

Contrarrazões pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16318159) e pelo
IPAJM
(ID 16149474), pugnando pela rejeição, ao argumento de que se trata de rediscussão de matéria e recurso protelatório.

Pois bem.

De saída,
assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Deste modo, atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão, contradição ou obscuridade reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O Acórdão originário (ID 8602235) de Relatoria do e. Des. Samuel Meira Brasil Junior deu parcial provimento ao apelo do autor, reconhecendo o direito à isenção desde o diagnóstico (06/11/2011), mas limitou a
restituição
aos valores posteriores a 21/03/2014, em razão da prescrição quinquenal (ação ajuizada em 21/03/2019). Vejamos o seguinte excerto do voto condutor do acórdão:

Da mesma forma, faz jus ao reconhecimento do direito à isenção de IRPF e imunidade de contribuição previdenciária,
previstas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88
1
[1]
e no artigo 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/2004.
2
[2]
respectivamente, a contar da data do diagnóstico –
06.11.2011.

Não obstante, não vejo como acolher o pedido de ressarcimento dos valores indevidamente descontados do Recorrente, a título de IRPF e contribuição previdenciária, nos moldes pleiteados pelo mesmo, ou seja, a contar da data do diagnóstico (06.11.2011).

Isso porque, a demanda foi ajuizada em
21.03.2019
, de forma que, encontra-se prescrita a pretensão relativa ao ressarcimento dos valores recolhidos no período anterior a
21.03.2014
.

Irresignado, o autor opôs os primeiros aclaratórios (ID 8835292), arguindo, especificamente, a omissão quanto à análise da
suspensão do prazo prescricional
, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 20.910/32, em virtude do trâmite do Processo Administrativo nº 69914400, além de outras teses.

O v. acórdão ora embargado (ID 13242340), ao julgar os primeiros aclaratórios, listou a tese da suspensão prescricional como “Questão em Discussão”, mas, nas “Razões de Decidir”, limitou-se a enfrentar a tese de nulidade por decisão surpresa (art. 10, CPC), restando efetivamente omisso quanto ao argumento principal (suspensão pelo art. 4º do Decreto 20.910/32), conforme se verifica do voto de minha Relatoria:

Restou explicitado que o termo inicial da isenção de imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária, quando há moléstia grave, é a data do diagnóstico da doença. Assim, adotando–se a data do ajuizamento da ação, foi reconhecida a prescrição da pretensão relativa ao ressarcimento de valores recolhidos no período anterior a 21/03/2014.

(...)

Na hipótese vertente, conforme acima exposto, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso do ente municipal.

Outrossim, merece relevo que “
não há afronta ao princípio da não surpresa quando os fatos da causa foram submetidos ao contraditório e as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento da decisão em momento anterior
” (AgInt no AREsp n. 1.144.143/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Portanto, tendo em vista que a prescrição foi suscitada desde a contestação, não há que se falar em violação ao artigo 10 do CPC.

Com efeito, a alegação de que se trata de mero inconformismo não prospera, pois a omissão é formal e objetiva (art. 489, §1º, IV, CPC).
O argumento era
relevante
e
imprescindível
, capaz de, em tese, infirmar a conclusão sobre o marco prescricional.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Passo, assim, à análise da tese omitida.

Nesse passo, destaco que se trata de Ação Ordinária ajuizada em 21/03/2019 por
CLARINDO MAIA PEREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
.

O Autor, Policial Militar na reserva remunerada desde 2002, foi acometido por doença grave (Sequela de Infarto Cerebral; Hemiparesia Esquerda, equivalente a Paralisia Irreversível e Incapacitante), com data de diagnóstico fixada por Laudo Médico-Pericial oficial em
06/11/2011
.

O Autor requereu administrativamente (Proc. 69914400) a conversão de sua reserva em reforma e o reconhecimento da isenção de IRRF e imunidade de contribuição previdenciária. O IPAJM deferiu os benefícios, porém, fixou o termo inicial apenas em
11/05/2015
(data da transferência formal para a Reforma), e não na data do diagnóstico (2011).

O Autor fez novo pedido administrativo (apenso ao Proc. 69914400) em 19/05/2017, pleiteando a restituição dos valores descontados retroativamente a 2011. Este pedido foi indeferido pela Presidência do IPAJM em 21/12/2017, e a ciência final se deu por ofício em 11/10/2018.

Inconformado, o Autor ajuizou a presente ação, buscando a retroatividade da isenção/imunidade à data do diagnóstico (06/11/2011) e a restituição dos valores pagos desde então.

Nesse passo, o argumento central do embargante é que o prazo prescricional (iniciado em 06/11/2011, data do diagnóstico) ficou suspenso durante o trâmite do requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Os autos demonstram que o pleito administrativo (Proc. 69914400)
foi autuado em 31/03/2015
(fls. 117/120). A decisão final da administração sobre o pedido de restituição (que é o objeto da prescrição) ocorreu em 21/12/2017 (fl. 109),
sendo o autor notificado em 11/10/2018
(conforme Ofício 428/IPAJM/DAF/2018) - fl. 110.

A ação judicial, por sua vez, foi ajuizada em 21/03/2019.

O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração
” (AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012).
2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Especial da Municipalidade. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.755.021/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTADUAL. BENEFÍCIO SUSPENSO INDEVIDAMENTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que termo inicial do benefício deverá ser a partir da data do efetivo requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, uma vez que é uníssona a orientação de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito.
4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.362.580/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 8/5/2017)

Conforme o cálculo detalhado na petição dos primeiros embargos (ID 8835292) e reiterado nos atuais (ID 14420782), que resta corroborado pela prova dos autos, somando-se o período corrido entre o diagnóstico (06/11/2011) e a autuação do processo administrativo (31/03/2015) - 3 anos, 4 meses e 25 dias -, e o período entre a ciência da decisão final (12/10/2018) e o ajuizamento da ação (21/03/2019) - 5 meses e 9 dias -, o tempo total de prescrição não alcança os 5 (cinco) anos -
3 anos, 9 meses e 34 dias
.

Dessa forma, a pretensão de restituir os valores desde 06/11/2011 não foi fulminada pela prescrição. O Acórdão ID 8602235, ao aplicar a prescrição quinquenal simples, ignorou a causa suspensiva e deve ser reformado neste ponto.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de maceió contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidor público municipal visando ao pagamento retroativo de verbas salariais. Sustenta-se a ocorrência de prescrição quinquenal, bem como a necessidade de redimensionamento dos honorários advocatícios fixados. O apelado, por outro lado, aduz a ausência de representação processual válida da municipalidade. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se a apelação foi validamente interposta por procuradora legitimada; (II) definir se houve prescrição da pretensão autoral, à luz da tramitação do processo administrativo; (III) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios observou os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A representação judicial do município restou regularmente comprovada, nos termos do art. 75, III, do CPC, tendo a apelação sido subscrita por procuradora do município, o que afasta a preliminar arguida.
4. A prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública rege-se pelo Decreto nº 20.910/1932, cujo art. 1º prevê prazo quinquenal. 5. Durante a tramitação de requerimento administrativo, o prazo prescricional encontra-se suspenso, reiniciando-se apenas após ciência inequívoca da decisão administrativa que encerre o procedimento.
6. Não se verifica, nos autos, prova de que o autor tenha tido ciência de decisão administrativa definitiva, tampouco há ato inequívoco de indeferimento do pedido. Assim, permanece suspenso o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição. 8. Quanto aos honorários advocatícios, embora a parte autora tenha decaído parcialmente, a sucumbência foi mínima. Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, com condenação integral do município ao pagamento das verbas sucumbenciais. 9. Nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer após a liquidação do julgado. A jurisprudência do STJ autoriza a retificação de ofício da sentença para tal finalidade. lV. Dispositivo 10. Recurso desprovido, com adequação parcial da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, III; 85, §§ 3º e 4º, II; 86, parágrafo único; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AGRG no aresp: 419690 ES 2013/0361219-1, relator. : Ministro napoleão nunes maia filho, data de julgamento: 20/10/2015, t1 - primeira turma, data de publicação: Dje 04/11/2015; STJ - agint no resp: 1722311 RJ 2018/0018352-1, relator. : Ministro mauro campbell marques, data de julgamento: 21/06/2018, t2 - segunda turma, data de publicação: Dje 28/06/2018; TJ-ES - apelação cível: 0006892-87.2019.8.08.0024, relator. : Manoel alves rabelo, 4ª Câmara Cível; TJ-SP - apelação cível: 1028816-02.2015.8.26.0114 Campinas, relator. : Paulo barcellos gatti, data de julgamento: 11/03/2024, 4ª câmara de direito público, data de publicação: 12/03/2024. (TJAL; AC 0722471-42.2017.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins; Julg. 13/08/2025; DJAL 15/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de
omissão
apontado, integrar o acórdão embargado (ID 13242340) e, por consequência, acolher a tese de suspensão do prazo prescricional (art. 4º, Decreto 20.910/32), afastando a prescrição quinquenal reconhecida no acórdão originário (ID 8602235), para reformar o item (iii) do dispositivo daquele julgado, e condenar os Recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados a título de IRPF e contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico da doença, ou seja, 06.11.2011, mantidos os demais termos dos acórdãos anteriores, inclusive quanto aos consectários legais já fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.